Tribunal: TJBA
Processo: 8146665-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146665-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ALEXANDRINA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA MUNIZ DE ARAUJO RAMALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OSIMERTINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PREVALENTE SOBRE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o custeio do tratamento oncológico com Osimertinibe 80 mg, fixando astreintes de R$ 100.000,00 pelo descumprimento de liminares anteriores e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. A apelante sustenta divergência apontada por sua junta médica quanto à indicação terapêutica, necessidade de perícia judicial e ausência de negativa formal de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente, ante divergência de sua junta médica interna.

4. Verificar se o dano moral é indenizável na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), aplicando-se interpretação favorável ao consumidor nas cláusulas restritivas (art. 47, CDC; Súmula 608/STJ).

6. A documentação médica acostada aos autos demonstra de forma suficiente a necessidade do tratamento para manutenção da vida da paciente.

7. A prescrição do médico assistente prevalece sobre o parecer da junta médica interna da operadora, não cabendo a esta interferir na decisão técnica do profissional habilitado que assiste e acompanha o paciente.

8. A negativa ou obstrução ao custeio do tratamento oncológico prescrito configura prática abusiva, contrária ao objeto essencial do contrato — garantia da saúde e da vida do beneficiário.

9. O dano moral é configurado
in re ipsa
, porquanto a recusa de cobertura de tratamento essencial agrava o sofrimento físico e psíquico do paciente em situação de vulnerabilidade, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

10. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, por força do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8146665-54.2025.8.05.0001, em que é apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e apeladas,
ALEXANDRINA SANTANA
e
ERLANGE SANTANA DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.